Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703603-68.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERALDO GONÇALVES DA SILVA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por GERALDO GONÇALVES DA SILVA NETO, na qual requer a revisão da condenação objeto da Ação Penal n. 07727874-12.2021.8.07.0001, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que ainda não se operou o trânsito em julgado na Ação Penal n. 07727874-12.2021.8.07.0001, havendo recurso constitucional pendente de julgamento. Finalizou, asseverando: “(...) não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido” (ID: 45084479). Pois bem. O art. 625, § 1o, do CPP dispõe: “O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” – grifo nosso. De fato, ao compulsar os autos da Ação Penal n. 07727874-12.2021.8.07.0001, verifica-se que não houve trânsito em julgado. Por outro lado, à luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento e por inobservância ao art. 625, § 1o, do CPP. Ao arquivo. I. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador